Tribunal: TJSP
Processo: 1094612-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANDREA PAES DE BARROS e FERNANDO RIBEIRO ROSSILHO,
é embargado CRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
1094612-74.2018.8.26.0100/50000
Embargantes: Andrea Paes de Barros e outro
Embargada
:
CRM
Indústria
e
Comércio
de
Alimentos Ltda
Voto 16.406-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, contradição
e obscuridade inexistentes Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade Rejeição.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à
apelação interposta pelos embargantes, mantendo
sentença que julgou extinto embargos à execução,
com fundamento no artigo 495, inciso VII do CPC
de 2015 (fls. 669/689).
Os embargantes sustentam, para fins de
prequestionamento,
que
o
acórdão
proferido
contém vícios. Pretendem sejam esclarecidas
omissões quanto: “I * A interpretação
desta E.
Câmara quanto a hipótese de aplicabilidade
ao
caso das disposições
do artigo 917, inciso I,
783, 803, inciso I, extinguindo-se
a ação com
fulcro no artigo 485, incisos IV e VI; todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
permissivos
do Código de Processo Civil; visto
que o objeto da execução são títulos cambiais
duplicatas
por indicação,
não avalizadas
pelos
embargantes;
esclarecendo
o entendimento
desta
E. Corte de que no caso dos embargantes
seria
dispensável

um
aval
formal
das
duplicatas

emitidas;
II * Pela mesma questão da execução
ser fundada em duplicatas
não avalizadas
pelos
embargantes,
o entendimento
desta Câmara que
sujeita o caso à inaplicabilidade
do disposto no
artigo 887 ('O título de crédito, documento

necessário
ao exercício
do direito literal e
autônomo nele contido, somente produz efeito
quando preencha os requisitos
da lei.'), à par
dos artigos , 897 e 898 do Código Civil; diante
do fato de que os títulos não teriam requisito

de exigibilidade
cambial perante os embargantes;

destacando

nesse
ponto
o
precedente

de
julgamento
contudo no V. Acordão mencionado
na
apelação e trazido em cópias com o recurso,
conforme
o
julgamento

da
apelação
no
1082774-71.2017.8.26.0100

(20a
Câmara
Direito
Privado);
III * A análise desta E. Corte sobre a
não aplicabilidade
ao caso do disposto no artigo
2o da Lei n. 5.474/68,
no sentido de que a causa
da duplicata
é a fatura e não o contrato,

enfocando

o
aspecto
de
que
as
garantias

estabelecidas

em
eventual
contrato
não
se
vinculam às duplicatas
que aparelham
o feito
executivo
em dependência;
conforme fundamentação

no apelo oferecido;
IV * O desatendimento
nos
títulos sob execução,
do disposto no art. 12 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Lei n. 5.474/1968,
que assevera que o 'pagamento

da duplicata
poderá ser assegurado
por aval,
sendo o avalista equiparado
àquele cujo nome
indicar; na falta da indicação,
àquele abaixo de
cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao
comprador';
sendo que no caso em tela, os
embargantes
de fato não compareceram
avalizando

tais títulos; destacando-se
ainda o artigo 1o e
2o da mesma lei; V * Finalmente,
o §1o do artigo
15 da referida lei, dispõe que a ação de
execução com base em duplicata
será proposta em
face do sacador, endossantes
e avalistas,
o que
demonstra

o
descabimento

de
que
execução
lastreada

em
duplicatas

protestadas

possa incidir sobre os fiadores do contrato de
franquia que não participaram
da criação dos
títulos em questão, não opondo seu aval pessoal
e insubstituível”
(fls. 01/05).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a serem sanadas.
No acórdão embargado, foi salientado
que houve identificação da inclusão da matéria
veiculada nos embargos à execução no âmbito da
eficácia da cláusula compromissória discutida.
Repete-se que:
“Para a correta análise da extinção
decretada e do apelo, faz-se necessário o
confronto entre a pretensão deduzida nos
embargos
à
execução
e
a
cláusula
compromissória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Diante
da
garantia
fideijussória
conferida pelos embargados e afirmada
dívida acumulada derivada do contrato de
franquia celebrado, a embargada ajuizou
uma ação de execução de título extrajudicial, voltando-se, simultaneamente, contra

em
face
a
devedora principal (Sisters Comércio de
Alimentos
Gourmet
Ltda
ME)
e
seus
fiadores (os embargantes).
Afirmou-se, em síntese, que, em 18
de outubro de 2018, firmou contrato de
franquia
com
Sisters
Comércio
de
Alimentos
Gourmet
Ltda
ME,
figurando
Fernando Ribeiro Rossilho e Andréa Paes
de
Barros
como
fiadores
e
tendo
a
franquia como objeto a comercialização de
produtos da marca “Brasil Cacau”, por
meio
da
instalação
de
uma
unidade
fraqueada, restando, no entanto, débito
resultante do inadimplemento atinente ao
pagamento de “royalties”, taxa de fundo
de propaganda, multa contratual derivada
do encerramento abrupto da operação e do
preço de mercadorias.
A embargada anuncia, portanto, ser
credora da importância líquida de R$
43.041,86 (quarenta e três mil, quarenta
e um reais e oitenta e seis centavos)
(fls. 59/65).
O
protesto
de
duplicatas
foi
realizado em função da falta do pagamento
do preço de mercadorias compradas pelo
franqueado
junto
ao
franqueador,
de
maneira que os títulos de crédito estam
conjugados com o instrumento contratual,
o que permite seja identificada a inclusão da matéria veiculada nos
embargos à execução no âmbito de eficácia
da cláusula compromissória discutida.
Os embargantes ostentam, até mesmo,
um comportamento contraditório, pois na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
peça inaugural de seus embargos, logo de
início, pretendem que a execução seja
julgada
extinta
em
razão
de
conter
cláusula compromissória e impositiva da
instauração de arbitragem, mas, agora,
voltam-se contra esta mesma cláusula.
Não tendo o árbitro poder coercitivo
direto, próprio ao “imperium” estatal,
não seria viável a instauração de um
procedimento
arbitral
executivo,
impossibilitada
a
imposição,
pelo
árbitro, restrições patrimoniais contra a
vontade do devedor, como a penhora, ou a
venda forçada de seus bens (STJ, REsp
1373710/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/04/2015, DJe 27/04/2015; STJ, REsp
944.917/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008,
DJe 03/10/2008). E, a ação de execução,
como consequência natural desta realidade
jurídica,
haveria
de
prosseguir,
contrastando os embargos, estes sim, dado
o exercício da cognição, com a cláusula
compromissória.
Excluído este primeiro argumento, as
demais questões suscitadas atingem, todas
elas, a definição do conteúdo e dos
efeitos produzidos pelas contratações em
pauta. É proposta a exoneração da fiança
a partir da alteração do quadro social da
devedora
principal,
aduzindo-se,
em
conjugação, ostentar a garantia prestada
uma extensão menor do que a proposta pela
embargada.
Conforme reconhecido em sentença,
porém, o instrumento contratual firmado
pelas
partes
contém
uma
cláusula
compromissória fechada.
A
Cláusula
127
do
contrato
estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
'As partes concordam que qualquer dúvida ou controvérsia decorrente da interpretação ou
execução do presente Contrato será
definitivamente
resolvida
por
arbitragem, de conformidade com as
regras de arbitragem do CAESP

CONSELHO ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO'.
A Cláusula 128, por sua vez, dispõe
que:
'Fica
ressalvada
a
possibilidade de ambas as partes
pleitearem,
judicialmente,
as
medidas de urgência (cautelares ou
provisionais)
que
julgarem
necessárias.
Entretanto,
o
ajuizamento de medida cautela não
implicará renúncia à arbitragem,
que permanecerá competente para o
litígio principal. As partes poderão recorrer diretamente o
Poder Judiciário para o ajuizamento
de
execução
fundada
em
título
executivo extrajudicial, sem que
tal atitude implique em renúncia à
arbitragem,
que
permanecerá
competente
para
qualquer
controvérsia que tenha por objeto a
desconstituição ou modificação do
referido título executivo' (fls.
109).
Diante
dos
termos
em
que
foi
redigida a acima reproduzida Cláusula
127, as partes renunciam, expressamente,
ao ajuizamento de ações decorrentes dos
contratos celebrados junto ao Poder Judiciário, concretizando-se cláusula compromissória, tal como prevista no
artigo 4o da Lei 9.307/1996.
Como
ficou
acentuado
nos
votos
proferidos pelos Ministros Nelson Jobim e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Sepúlveda
Pertence,
no
ensejo
do
julgamento do AGRSE 5.206-7 (STF, Pleno,
j.
12.12.2001),
com
a
previsão
da
instituição do juízo arbitral, por ato
das partes negociais, se concretiza a
renúncia
a
submeter
controvérsias
ao
Estado-Juiz, subtraindo-se, a partir da
declaração
de
uma
vontade
livre
e
consciente, sua atuação. Só persiste,
então, considerada a disciplina estatuída
pela
Lei
9.307/96,
o controle jurisdicional sobre os requisitos de validade da sentença arbitral,
persistindo compatibilidade com o inciso
XXXV do artigo 5o da Constituição da
República, dada a renunciabilidade ao
direito de ação.
Na espécie, a cláusula em questão é
válida, estando em consonância com o
disposto no §2o do referido artigo 4o da
Lei 9.307, que estabelece que: 'Nos
contratos
de
adesão,
a
cláusula
compromissória só terá eficácia se o
aderente tomar a iniciativa de instituir
a arbitragem ou concordar, expressamente,
com a sua instituição, desde que por
escrito em documento anexo ou em negrito,
com a assinatura ou visto especialmente
para essa cláusula'.
No caso em apreço, junto da enfocada
Cláusula
127,
consta
assinatura
específica, inclusive com reconhecimento
de firma, demonstrando a ciência plena e
efetiva
quanto
a
seu
conteúdo
e
a
aquiescência de todos os subscritores do
documento.
Como acima exposto e salientando em
sentença, a cláusula compromissória constante do instrumento contratual
firmado pela parte embargante autoriza
que ações de execução de título extrajudicial tramitem no Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
9
Judiciário, mas prevê, expressamente, a
necessidade de que as questões atinentes
ao objeto do contrato celebrado e aquelas
relativas
à
desconstituição
ou
à
modificação de obrigações derivadas das
avenças realizadas (o que envolve a
fiança enfocada) sejam submetidas à arbitragem. Conjuga-se, aqui, também, em
desfavor da argumentação formulada pela
embargante, o disposto no parágrafo único
do artigo 8o da Lei 9.307/1996, que
conferiu, aos árbitros, a atribuição de
analisar
sua
própria
competência,
apreciando, em primeiro lugar, a validade
e a eficácia da convenção, do contrato ou
da cláusula que dão origem à instauração
do procedimento arbitral. Foi consagrada
a regra “competência-competência”, com o
que se procura vedar seja concretizada
uma intervenção judicial antiarbitragem,
que coloque, de maneira apriorística, um
obstáculo à atuação dos árbitros, impedindo possa o procedimento ser
instaurado e ser concluído.
Sobre
o
assunto,
Carlos
Alberto
Carmona (Arbitragem e Processo, 3a ed,
Forense, Rio de Janeiro, pp.175-6), ao
comentar o mesmo artigo 8o, parágrafo
único da Lei 9.307/1996, esclarece que:
'Consequência da autonomia da
cláusula
compromissória
é
a
possibilidade de o próprio árbitro
decidir
acerca
de
qualquer
controvérsia que diga respeito à
convenção de arbitragem. Note-se: o
parágrafo único do art. 8o, situado
estrategicamente
ao
término
dos
dispositivos que tratam da cláusula
arbitral e antes dos dispositivos
que tratarão do compromisso, traz
norma
que
interessa
a
ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
10
(cláusula e compromisso). Significa
dizer
que
o
dispositivo
legal
comentado trata de duas questões
distintas, o caput disciplinando a
autonomia da cláusula e o parágrafo
estabelecendo
o
princípio
da
Kompetenz-Kompetenz (competência do
árbitro para decidir sobre sua competência, resolvendo as
impugnações que surjam acerca de
sua capacidade de julgar, da extensão de seus poderes, da arbitrabilidade da controvérsia,
enfim, avaliando a eficácia e a
extensão dos poderes que as partes
lhe conferiram tanto por via de
cláusula compromissória, quanto por
meio de compromisso arbitral).
A decisão que o árbitro tomar
a respeito da questão que vier a
ser submetida acerca da existência,
validade, extensão e eficácia da
convenção de arbitragem não será,
de qualquer modo, inatacável, eis
que poderia a parte eventualmente
inconformada
utilizar-se
do
expediente de que trata o art. 32
para impugnar a decisão final. Não
existe qualquer preclusão que possa
impedir eventual ataque do laudo
sob a alegação de invalidade da
convenção arbitral: tenham ou não
as partes arguido a questão durante
o procedimento arbitral, poderá o
juiz togado, mediante provocação do
interessado, anular o laudo por
reconhecer, por exemplo, que a convenção arbitral era nula (o inciso I do art.
32,
equivocadamente, reporta-se apenas
ao compromisso), o que envolve a
forma da convenção (menos rígida
para a cláusula, mais rigorosa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
11
o compromisso), a arbitrabilidade
da controvérsia (art. 1o da Lei),
extensão dos poderes do árbitro
(pode dar-se o caso de cláusula
arbitral limitada acertas questões
contratuais, que não incluam aquela
a
respeito
da
qual
o
árbitro
decidiu), entre tantas outras.'
No E. Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento da Medida Cautelar
14.295,
a
Ministra
Nancy
Andrighi,
também, frisou que:
'(...) questões atinentes à
existência, validade e eficácia da
cláusula compromissória deverão ser
apreciadas pelo árbitro, a teor do
que dispõem os arts. 8o, parágrafo
único, e 20, da Lei no 9.307/96. A
kompetenz-kompetenz
(competência-
competência) é um dos princípios
basilares da arbitragem, que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a sua própria competência, sendo condenável
qualquer tentativa, das partes ou
do juiz estatal, no sentido de
alterar essa realidade. Em outras
palavras, no embate com as autoridades judiciais, deterá o
árbitro preferência na análise da
questão, sendo dele o benefício da
dúvida.'
Assim, a extinção dos embargos era
medida de rigor, mantida, contudo, em
trâmite a ação de execução.”
O teor das proposições formuladas pela
parte embargante denota a ausência de leitura
atenta e adequada do texto do acórdão proferido,
formuladas indagações de caráter teórico, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
12
vinculação alguma com o que foi decidido. Toda a
fundamentação está voltada para a extensão da
eficácia da cláusula compromissória inserida nos
contratos
celebrados,
descabendo,
total
e
completamente, adentrar na matéria reconhecida
como submetida, a partir da manifestação de
vontade das partes negociais, a uma potencial e
futura apreciação em sede de arbitragem.
Os
questionamentos
atinentes
às
características das duplicatas mercantis, à
regularidade da conduta adotada pela parte
embargada e à interpretação da Lei 5.474/1968
devem
ser
trazidos
aos
árbitros,
restando
inviável que um órgão do Poder Judiciário assuma
uma função puramente consultiva, manifestando-se
acerca de “dúvidas” descoladas da solução da
demanda posta.
Não há, então, vício algum para ser
reconhecido, ausente enquadramento junto ao
artigo 1.022 do CPC de 2015, sendo a extinção,
tal
como
o
explicitado
anteriormente,
corretamente decretada, nada havendo para ser
alterado.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator